Tribunal: STF
Processo: HC 65768
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-23
Data de publicação: 1988-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO POR
DEFERIMENTO DE DILIGENCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
- IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
DILIGENCIA QUE E ACAUTELATORIA DE NULIDADE PROCESSUAL, E QUE NÃO
PODE SER INQUINADA DE PROTELATORIA.
- CERCEAMENTO DE DEFESA QUE IMPLICA EXAME MAIS APROFUNDADO DOS
FATOS, A SER FEITO A VISTA DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, E, PORTANTO,
NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO QUE O ALEGA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.